Tribunal: TJDFT
Processo: 0736081-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SALÁRIO. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. MÍNIMO EXISTENCIAL. VALOR DA DÍVIDA EXORBITANTE. PENHORA DE BAIXO VALOR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Dispõe o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”.
2. Conforme entendimento sedimentado nos âmbitos do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e desse Eg. Tribunal, de fato, a regra de impenhorabilidade das verbas de natureza salarial pode ser mitigada, desde que seja comprovado pelo credor que a expropriação por ele pretendida preserva montante suficiente do devedor, para que este possa garantir a sua subsistência digna e a de sua família.
3. A partir do escalonamento já estabilizado como parâmetro adotado por esta Turma, materializada na tabela: (i) até cinco salários mínimos: penhora de 2,5%; (ii) entre 5-10 salários mínimos: penhora de 5%; (iii) entre 10-20: penhora de 7,5%; (iv) acima de 20 salários mínimos: penhora de 10%.
4. Com base nestes parâmetros, o percentual a ser penhorado seria de apenas 2,5% (dois vírgula cinco por cento) da remuneração líquida percebida pelo Agravado, assim entendida a remuneração bruta menos os descontos compulsórios com Seguridade social e Imposto de Renda. Nessa esteira, mostra-se correta a decisão proferida pelo juízo a quo, norteada pelo critério da razoabilidade, levando-se em conta que 2.5% da renda do agravado resultaria em penhora mensal aproximada no valor de apenas R$125,00 (cento e vinte e cinco reais), e que o débito atualizado alcançou o valor aproximado de R$200.000,00 (duzentos mil reais), portanto inócua e meramente dispendiosa ao Judiciário tal medida expropriatória.
5. Recurso conhecido e não provido.